Tribunal: CARF
Processo: 10665.000798/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000798/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.891 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
VERA LUCIA SANTIAGO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
CARTÓRIOS.
ESCREVENTES
E
AUXILIARES
DE
SERVIÇOS
NOTARIAIS. REGIME PREVIDENCIÁRIO DE VINCULAÇÃO. RGPS.
A partir da alteração do art. 40 da CF/88 pela Emenda Constitucional no 20, de
1998, apenas os servidores públicos efetivos da Administração Pública Direta,
suas autarquias e fundações, são vinculados ao Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS).
Desde então, os escreventes e o auxiliares de cartório contratados pelos
serviços notariais ou de registro, inclusive os estatutários e de regime especial
que não fizeram a opção pelo regime celetista de que trata o §2o do art. 48 da
Lei no 8.935, de 1994, são vinculados ao RGPS, como segurados empregados.
ESCREVENTES
E
AUXILIARES
DE
SERVIÇOS
NOTARIAIS.
VINCULAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Enquadram-se como segurados empregados no Regime Geral de Previdência
Social, os escreventes e auxiliares de cartório, independente da contratação ter
sido efetivada antes da Lei 8.935, de 1994, ainda que tenha havido opção por
permanecer no regime estatutário.
Inteligência da Emenda Constitucional n° 20, de 1998 que alterou o artigo 40
da Constituição da República de 1988 e Lei 9.717, de 1998 que dispõe sobre
normas gerais em relação aos regimes próprios de previdência social.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-009.889, de 8 de setembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10665.000797/2010-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000798/2010-18
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000798/2010-18

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que julgou
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa de Acórdão, em síntese,
apresentada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
SUCESSÃO
NAS
OBRIGAÇÕES
DE
PESSOA
FÍSICA.
ESCREVENTE DE CARTÓRIO ADMITIDO ANTES DA LEI
8.935/94.
RETRO
ATIVIDADE
BENIGNA.
MOMENTO
DO
CÁLCULO.
Em relação às obrigações tributárias devidas pelo de cujus até a partilha
ou adjudicação, passam a ser sujeitos passivos dessas obrigações, até o
montante da herança, meação ou legado, os herdeiros, o meeiro ou os
legatários.
Os escreventes e os auxiliares de cartório, contratados até 20/11/1994,
somente continuam vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social
- RPPS e, por conseguinte, excluídos do Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, se forem titulares de cargo público de provimento efetivo
e desde que não tenham feito a opção de que trata o artigo 48 da Lei n°
8.935/1994.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser
realizada por ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata de Auto de Infração, que lançou contra o contribuinte
Crédito Tributário no montante de R$ 21.030,01, já inclusos juros e multas de mora e ofício,
referente às contribuições para a Previdência Social, correspondentes à parte da empresa,
inclusive à destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000798/2010-18

de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as
remunerações de segurados empregados.
De acordo com o Relatório Fiscal, temos que:
1. Em razão do falecimento do tabelião titular do Serviço Registral de
Imóveis de Itaúna, Sr. Hildebrando Canabrava Rodrigues, em 15/11/2008,
foi dado início a outro procedimento fiscal em nome de Tereza Cristina
Santiago Rodrigues Mendes, a quem foi concedida em 17/11/2008 posse e
exercício no cargo de Oficiala Interina do cartório, uma vez que este não
possuía personalidade jurídica;
2. Com o encerramento do espólio do Sr. Hildebrando, com Escritura pública
de inventário e partilha em 02/04/2009 onde a Sra. Vera Santiago
Rodrigues tornou-se a única herdeira do cartório, através da lavratura de
Escritura pública de doação de direitos hereditários em seu favor, ela
passou a ser o sujeito passivo por sucessão;
3. Durante a fiscalização foram verificadas as Folhas de Pagamento, recibos
de pagamento, Guias de Recolhimento à Previdência Social - GPS, Livros
Caixa de 2005 a 2008 e Guias de Recolhimento à do FGTS e informações
para a Previdência Social – GFIP;
4. Constituem Fatos Geradores das contribuições lançadas os valores pagos
aos segurados empregados e não declarados em GFIP:
 Gláucia
Maria
Santiago
Rodrigues,
nomeada
escrevente
juramentada em 24/09/1979;
 José
Humberto
Santiago
Rodrigues,
nomeado
escrevente
juramentado em 15/12/1983;
 Tereza Cristina Santiago Rodrigues Mendes, nomeada escrevente
juramentada substituta em 18/09/1986;
5. Estes segurados não foram considerados como vinculados ao Regime
Geral de Previdência Social - RGPS por terem sido considerados pelo
titular do cartório no período fiscalizado, Sr. Hildebrando Canabrava
Rodrigues, como filiados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
do Estado de Minas Gerais (IPSEMG);
6. A fiscalização considerou que, como estes segurados não são servidores
titulares de cargo efetivo, com a edição da Emenda Constitucional n° 20,
de 15/12/1998 os mesmos estariam excluídos do RPPS e vinculados
obrigatoriamente ao RGPS;
7. Em atenção ao que dispõe o Código Tributário Nacional - CTN, artigo
106, inciso II, alínea "c", foi realizada a comparação entre a multa
calculada conforme a legislação vigente na data da lavratura (após edição
da Lei n° 11.941 de 27/05/2009) e a multa aplicável conforme o que previa
a legislação quando da ocorrência dos fatos geradores, com vistas a aplicar
aquela mais favorável ao contribuinte.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000798/2010-18

O contribuinte apresentou sua Impugnação instruída com documentos.
Considerada tempestiva pelas razões constantes do Despacho, cujos argumentos estão
sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através de
Acórdão da Turma, julgou no sentido de considerar improcedente a impugnação apresentada e
manter em parte o crédito exigido no AI, excluindo os valores lançados em relação às
competências 11/2008 e 13/2008.
O contribuinte, inconformado com a decisão prolatada, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO, onde traz os mesmos argumentos já inseridos na
impugnação, no sentido de que:
1. Como escrevente aposentada do Serviço de Registro de Imóveis de
Itaúna/MG, nunca foi responsável pelas obrigações que lhe são
imputadas, nunca respondeu pela aludida Serventia e nunca contratou
empregados;
2. O fato de ser viúva do antigo titular não tem o condão de transformá-la em
devedora da Receita Federal;
3. O INSS não está legitimado para efetuar a cobrança de contribuições,
posto que os escreventes são beneficiários do IPSEMG.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000798/2010-18

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuição da empresa destinada a
seguridade social e para financiamento dos benefícios concedidos em razão dos Riscos
Ambientais do Trabalho - RAT, não informadas em GFIP, relativa ao período de
05/2005 a 10/2008 e 13/2008.
Conforme se destaca no Relatório Fiscal, durante o procedimento fiscal para a
apresentação de documentos, foram emitidas intimações em nome do SERVIÇO
REGISTRAL DE IMÓVEIS DE ITAÚNA, ocasião em que a fiscalização tomou
conhecimento do falecimento do Tabelião Titular do cartório, Sr. Hidelbrando
Canabrava Rodrigues, em 15/11/2008. Assim, procedeu-se a um outro procedimento
fiscal em nome de TEREZA CRISTINA SANTIAGO RODRIGUES MENDES, a quem
foi concedida, em 17/11/2008, a posse e exercício no cargo de Oficiala Interina do
cartório objeto da auditoria.
Posteriormente foi efetuada a matrícula CEI 70.003.29652/04, de ofício, em nome de
VERA SANTIAGO RODRIGUES, haja vista: (i) o Cartório não ter personalidade
jurídica; (ii) o débito ter que ser lavrado em nome do Titular; (iii) o falecimento do
Tabelião Titular; (iv) o encerramento do espólio em 02/04/2009, com Escritura Pública
de Inventário e Partilha do Espólio e Escritura Pública de Doação de Direitos
Hereditários anexados por cópia; (v) sucessão na sujeição passiva relativamente a
obrigação tributária cujo fato gerador tenha surgido até a data da partilha ou adjudicação
em que passam a ser sujeitos passivos da obrigação, até o montante da herança, meação
ou legado, os herdeiros, o meeiro ou os legatários, conforme disposto no art. 131, II do
CTN (exigência do crédito limitada ao montante da partilha); (vi) com a doação da
cessão de direitos dos herdeiros filhos em favor da viúva meeira, Sra. VERA
SANTIAGO RODRIGUES, esta passa a ser a única herdeira e sucessora. Assim, foi
emitido novo TIPF em 30/04/2010, e deixado no local, uma vez que o sujeito passivo
(Sra. VERA SANTIAGO RODRIGUES) recusou-se a assinar dando ciência, embora a
documentação nele solicitada (para simples conhecimento do mesmo) já fora
apresentada à auditoria pela Sra. TEREZA CRISTINA, razão porque a Sra. Vera
Santiago foi considerada cientificada.
Foram considerados fatos geradores as contribuições não informadas em GFIP - os
valores pagos aos segurados empregados Gláucia Maria Santiago Rodrigues, nomeada
Escrevente Juramentada do Cartório de Registro de Imóveis em 24 de Setembro de
1979, José Humberto Santiago Rodrigues, nomeado Escrevente Juramentada do
Cartório de Registro de Imóveis em 15 de Dezembro de 1983 e Tereza Cristina Santiago
Rodrigues Mendes nomeada Escrevente Juramentada Substituta do Cartório de Registro
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000798/2010-18

de Imóveis em 18 de Setembro de 1986, não inscritos como segurados empregados no
Regime Geral de Previdência Social-RGPS pelo Sr. Hidelbrando Canabrava Rodrigues,
por considerá-los filiados ao Regime Próprio de Previdência (RPPS) do Estado de
Minas Gerais, gerido pelo Estado e IPSEMG.
A DRJ excluiu do lançamento o montante lançado nas competências 11/2008 e 13/2008,
cuia soma perfaz R$ 5.040,00 (R$ 2.520.00 para cada competência), tendo em vista que
as contribuições deveriam ter sido lançadas contra a Sra. Tereza Cristina Santiago
Rodrigues Mendes, uma vez que após o falecimento do titular, Sr. Hildebrando, em
15/11/2008, lhe foi concedida posse e exercício no cargo de Oficiala Interina do cartório
objeto da ação fiscal.
Em Recurso Voluntário, a contribuinte traz os mesmos argumentos já inseridos na
impugnação, no sentido de que, como escrevente aposentada do Serviço de Registro de
Imóveis de Itaúna/MG, nunca foi responsável pelas obrigações que lhe são imputadas,
nunca respondeu pela aludida Serventia e nunca contratou empregados. Afirma que o
fato de ser viúva do antigo titular não tem o condão de transformá-la em devedora da
Receita Federal, e assevera que o INSS não está legitimado para efetuar a cobrança de
contribuições, posto que os escreventes são beneficiários do IPSEMG, tecendo
considerações acerca do regime previdenciário dos Notários e Oficiais de Registro e
escreventes de Minas Gerais.
Inicialmente, cabe registrar que o lançamento foi consolidado em 25/05/2010, após o
falecimento do titular do cartório objeto da ação fiscal, bem como após o encerramento
do espólio (em 02/04/2009), conforme Escritura pública de inventário e partilha do
espólio e Escritura pública de doação de direitos hereditários em favor da Sra. Vera
Santiago Rodrigues (fls. 54/60).
Diante desse fato, importante destacar que o artigo 131, inciso II do Código Tributário
Nacional - CTN, no que tange à sujeição passiva do crédito tributário, estabelece que
são pessoalmente responsáveis, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos
tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta
responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação, senão vejamos:
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo
de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão do legado ou da meação;
Conforme já destacado no Relatório Fiscal, a sujeição passiva relativamente a obrigação
tributária cujo fato gerador tenha surgido até a data da partilha ou adjudicação se limita
ao montante da partilha, e que, com a doação da cessão de direitos dos herdeiros filhos
em favor da viúva meeira, a Sra. VERA SANTIAGO RODRIGUES passou a ser a
única herdeira e sucessora as obrigações tributárias do de cujus.
Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, conforme bem
decidiu a Delegacia de Julgamento.
No que tange aos argumentos acerca do regime previdenciário dos Notários e Oficiais
de Registro e escreventes de Minas Gerais, destaca-se que o artigo 236 da Constituição
Federal estabelece que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter
privado, por delegação do poder público, conforme transcrito:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
§ 1o - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal
dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização
de seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000798/2010-18

§ 3o. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público
de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
Para regulamentar as disposições normativas do artigo 236 da Constituição Federal, foi
publicada a Lei 8.935, de 1994, que autoriza os notários e os oficiais de registro a
contratarem seus auxiliares e escreventes pelo regime celetista, sendo estes os
responsáveis pelas obrigações trabalhistas decorrentes da relação de trabalho e que os
notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são segurados obrigatórios do
Regime Geral da Previdência Social, nos seguintes termos:
Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas
funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares
como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da
legislação do trabalho.
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados
à previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca
de tempo de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro,
escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a
data da publicação desta lei.
Essa mesma Lei prescreve em seu artigo 48 que os escreventes e os auxiliares de
cartório contratados até 20/11/1994, continuariam vinculados ao RPPS e, por
conseguinte, excluídos do RPGS, no caso exclusivo de já serem titulares de cargos
públicos de provimento efetivo ou de regime especial e desde que não fosse realizada a
opção de migração para o Regime Geral.
Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a
legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura
estatutária ou em regime especial desde que estes aceitem a transformação de seu
regime jurídico, em opção expressa, no prazo improrrogável de trinta dias,
contados da publicação desta lei.
§ 1o Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente
considerado, para todos os efeitos de direito.
§ 2o Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária
ou em regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos
funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo,
vedadas novas admissões por qualquer desses regimes, a partir da publicação
desta lei.
Ainda sob o mesmo enfoque, e para aclarar o tema, o então Ministério da Previdência e
Assistência Social editou, em 24 de outubro de 1995, a Portaria n° 2.701 que assim
dispõe:
Art. 1° O notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador que são os
titulares de serviços notariais e de registro, conforme disposto no art. 5o da Lei
n°8.935, de 18 de novembro de 1994, têm a seguinte vinculação previdenciária:
a) aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da
publicação da Lei n° 8.935./94, continuarão vinculados à legislação
previdenciária que anteriormente os regia;
b) aqueles que foram admitidos a partir de 21 de novembro de 1994, são
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, como pessoa
física, na qualidade de trabalhador autônomo, nos termos do inciso IV do art. 12
da Lei n°8.212/91.
[...]
Art. 2o A partir de 21 de novembro de 1994, os escreventes e auxiliares
contratados por titular de serviços notarias e de registro serão admitidos na
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000798/2010-18

qualidade de empregados, vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral de
Previdência Social, nos termos da alínea a do inciso 1 do art. 12 da Lei n°
8.212/91.
§ 1o Os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial,
contratados por titular de serviços notariais e de registro antes da vigência da Lei
n° 8.935/94 que fizeram opção, expressa, pela transformação do seu regime
jurídico para o da Consolidação das Leis do Trabalho, serão segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social como empregados e terão o
tempo de serviço prestado no regime anterior integralmente considerado para
todos os efeitos de direito, conforme o disposto nos arts. 94 a 99 da Lei n°
8.213/91.
§ 2° Não tendo havido a opção de que trata o parágrafo anterior, os escreventes e
auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuarão
vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia, desde que
mantenham as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento de sua
aposentadoria, ficando, consequentemente, excluídos do RGPS conforme
disposição contida no art. 13 da Lei n°8.212/91.
Art. 3° Os titulares de serviços notariais e de registro são considerados empresa
em relação a segurado que lhe preste serviço na condição de empregado, nos
termos do art. 15 da Lei n° 8.212/91, sendo devidas as contribuições para a
seguridade de que trata a referida Lei.
Parágrafo único. Os titulares de serviços notariais e de registro, embora pessoas
físicas, que em virtude de suas atribuições estão obrigados ao registro no
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC, identificar-se-
ão junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS pela aposição do número
do CGC nas guias de recolhimento, e os demais, dispensados deste, farão a sua
identificação pelo número que será fornecido pelo INSS por ocasião da matrícula
do contribuinte, naquela Autarquia.
Nesse mesmo sentido, o artigo 9o, inciso I, alínea “o” do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, estabeleceu como
segurados obrigatórios da previdência social na qualidade de empregado, “o escrevente
e o auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de registro a partir de 21 de
novembro de 1994, bem como aquele que optou pelo Regime Geral de Previdência
Social, em conformidade com a Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994”.
Da leitura isolada dos dispositivos acima transcritos, sustentou-se a tese de que, com a
edição da Lei no 8.935/1994, os escreventes e auxiliares de cartórios eram vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social, excetuando-se os casos daqueles funcionários
admitidos anteriormente à 20/11/1994, de investidura estatutária ou em regime especial
que, não tendo optado pela contratação através da legislação trabalhista, escolheram
permanecer no regime anterior, vinculando-se por isso mesmo às regras do Regime
Próprio de Previdência Social do Estado de Minas Gerais.
Ocorre, porém, que a Emenda Constitucional n° 20, de 16 de dezembro de 1998, trouxe
significativas mudanças na concepção dos regimes próprios de previdência social,
restringindo sua abrangência e determinando sua aplicação somente aos servidores
públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, o que foi corroborado também pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003. Confira-se:
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000798/2010-18

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no
41, 19.12.2003).
[...]
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou
de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído
pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)
Conforme se destaca do texto constitucional, o regime próprio de previdência social
somente seria dirigido aos servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo.
Assim, a partir do advento da EC no 20/1998, os escreventes e demais auxiliares de
serviços notariais não titulares de cargos públicos efetivos deveriam vincular-se ao
Regime Geral de Previdência Social, ainda que tivessem sido admitidos antes de 1994.
Nesse contexto, ao dispor sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos
regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, a Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, repisou
as disposições contidas na Constituição, dispondo que a vinculação a Regime Próprio
apenas pode ser realizada, por (i) servidor público titular de cargo efetivo do respectivo
ente estatal ou (ii) militar, conforme destaque:
Art.1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas
gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e
atuarial, observados os seguintes critérios:
[...]
V-cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o
pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre
Estados e Municípios e entre Municípios;
Percebe-se, dessa forma que, após a alteração da Constituição, a partir de 16/12/1998, a
situação definida na Lei 8.935, de 1994 foi forçosamente alterada e os escreventes e
demais auxiliares de cartório nomeados antes de 20/11/1994, além dos titulares dos
serviços notariais, passaram a ser abrangidos pelo RGPS, justamente por não serem
servidores públicos ocupantes de cargo efetivo.
Nesse sentido, o dispositivo estabelecido no artigo 13 da Lei 8.212, com redação dada
pela Lei no 9.876/1999, cuidou de se adequar às disposições da Constituição Federal,
tratando da exclusiva inserção em RPPS dos servidores públicos titulares de cargo
efetivo, sendo que os demais segurados foram automaticamente vinculados ao RGPS,
verbis:
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social
consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de
previdência social. (Redação dada pela Lei n°9.876, de 1999).
Diante das normas que regulamentam a matéria, constata-se que os escreventes e
auxiliares, funcionários do autuado, foram corretamente considerados como segurados
empregados, nos termos do artigo 12, I da Lei 8.212, de 1991 e artigo 9°, I do
Regulamento da Previdência Social, estando vinculados ao RGPS, até porque, para ser
titular de cargo efetivo, necessário se faz a prévia aprovação em concurso público,
vinculados à Administração Pública direta (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios), incluindo-se aí também os servidores de suas autarquias e fundações
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000798/2010-18

públicas, instituídas na modalidade de pessoa jurídica de direito público, nos termos
dispostos no artigo 37, inciso II da Constituição Federal.
Há ainda que se registrar que os notários e tabeliães, titulares de serviços notariais
exercentes de atividade econômica, são contribuintes individuais inseridos no RGPS,
independentemente de haver previsão de sua vinculação a RPPS estadual, pois
conforme já dito anteriormente, a EC n° 20, de 1998 ao alterar o artigo 40 da CR/88,
não deixou margem para inclusão no regime próprio de outros segurados que não os
servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo. Dessa forma, enquadram-se no
disposto na alínea "h" do inciso V do artigo 12 da Lei 8.212, de 1991, nos seguintes
termos:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V- como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999).
Nesse diapasão, como contribuintes individuais, os titulares de cartório, em relação ao
segurado que lhe presta serviços, equiparam-se a empresa, por força do disposto no
Parágrafo único do artigo 15 da Lei 8.212, de 1991:
Art. 15. Considera-se:
(...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a
cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a
missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação
dada pela Lei n°9.876, de 1999).
Dessa forma, o fato de o funcionário ser aposentado pelo regime previdenciário regido
pelo IPSEMG, não altera a sua condição de segurado empregado em relação aos
serviços desempenhados na unidade cartorária, em face do exercício de atividade
remunerada abrangida pelo regime geral1.
Ressalte-se ainda que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
575/1991 o Supremo Tribunal Federal decidiu que empregados dos cartórios não
remunerados pelos cofres públicos não são considerados servidores públicos para fins
de aplicação do art. 40 da Constituição Federal, conforme ementa a seguir transcrita:
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: quando a prejudica ou não a alteração, no
curso do processo, de norma constitucional pertinente à matéria do preceito
infraconstitucional impugnado.
II. Proventos de aposentadoria: a regra de extensão aos inativos das melhorias da
remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8o, cf.
EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e
vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que,
por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo.
III. Defensoria Pública: tratando-se, conforme o modelo federal, de órgão
integrante do Poder Executivo e da administração direta, é inconstitucional a
norma local que lhe confere autonomia administrativa.

1 IN/INSS/DC n° 65/2002, artigo 7°, § 10 e IN/INSS/DC n°100/2003, artigo 16
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000798/2010-18

IV. Defensor Público: inconstitucionalidade de norma local que lhe estende
normas do estatuto constitucional da magistratura (CF, art. 93, II, IV, VI e VIII).
V. Tabeliães e oficiais de registros públicos: aposentadoria:
inconstitucionalidade da norma da Constituição local que além de conceder-lhes
aposentadoria de servidor público que, para esse efeito, não são vincula os
respectivos proventos às alterações dos vencimentos da magistratura: precedente
(ADIn 139, RTJ 138/14).
VI. Processo legislativo: reserva de iniciativa do Poder Executivo, segundo o
processo legislativo federal, que, em termos, se reputa oponível ao constituinte
do Estado-membro. (STF - ADI: 575 PI, Relator: Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, Data de Julgamento: 25/03/1999, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: DJ 25-06-1999).
Posteriormente, referido entendimento foi novamente reproduzido pela Suprema Corte,
por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.602/MG. A
Corte voltou a afirmar que os notários e os registradores que exercem atividade estatal
não são titulares de cargos públicos efetivo e sequer ocupam cargos públicos, de modo
que, por conseguinte, não estão submetidos à regra da aposentadoria prevista no artigo
40 da Constituição Federal, in verbis:
EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME
JURÍDICO
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS.
INAPLICABILIDADE.
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM
CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO.
INAPLICABILIDADE
DA
APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA
AOS
SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O artigo 40, § 1o, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi
conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-
membros, do Distrito Federal e dos Municípios incluídas as autarquias e
fundações.
2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em
caráter privado por delegação do Poder Público serviço público não privativo.
3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são
titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são
servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo
mencionado artigo 40 da CB/88 aposentadoria compulsória aos setenta anos de
idade.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI: 2602
MG, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 24/11/2005,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 31-03-2006).
No mesmo sentido, na decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4.641/SC, o STF também entendeu pela inconstitucionalidade material de norma
estadual que incluía os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais
maiores e escreventes juramentados) como seguradores obrigatórios do respectivos
Regime Próprio de Previdência Social, conforme ementa a seguir transcrita:
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU
NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO
SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas
Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios
de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000798/2010-18

Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e
fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias
extrajudiciais.
2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é
materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu
RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e
escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94
que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os
pressupostos para obter benefícios previdenciários.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de
efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a
data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo
benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem
cumprido os requisitos necessários para obtê-los.
(STF - ADI 4641 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento:
11/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação 10/04/2015).
Por todo o exposto, ressai claro que os escreventes e auxiliares de serviços notariais
devem ser considerados como segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência
Social e, portanto, devem recolher suas respectivas contribuições à Previdência Social e
não ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minais Gerais – IPSEMG.
Assim, não cabe reparos ao decidido em primeira instância.
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital